Tribunal: TJDFT
Processo: 0727016-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727016-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução (0714859-44.2019.8.07.0001), indeferiu os pedidos formulados pelo agravante de intimação da executada para indicar bens à penhora. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em 4/6/2019 (ID 36180414), pelo qual a exequente busca o recebimento da quantia de R$ R$273.077,76 (duzentos e setenta e três mil, setenta e sete reais e setenta e seis centavos). Efetivada penhora via sistema BACENJUD, alcançada a quantia de R$58.266,35 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Realizada consulta via RENAJUD para localização de veículos em nome da executada, diligência que restou infrutífera (ID 54975188), assim como tentativa de penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento (ID 64461818). Também infrutífera a consulta para localização de bens imóveis (ERIDF) empreendida pela exequente. Na sequência, a exequente requereu ao Juízo a intimação da executada para que indique bens à penhora sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça, pedido indeferido pela decisão ora agravada (ID 67452900): “1. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 2. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 2.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Em suas razões recursais (ID 18179522, p.1-12), afirma, em síntese, que “os arts. 772, inc. III, e 774, inc. V, do CPC, admitem a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora e não estabelecem qualquer exigência para a sua implementação”, enfatizando que “a intimação do devedor para indicar bens à penhora não constitui mera faculdade do Juiz, mas um dever que se faz plenamente exigível quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançou a satisfação do seu crédito, como ficou demonstrado nos autos de origem”. Por isto, “não pode o juízo singular, com o devido respeito, indeferir a intimação do executado para que ele indique bens passíveis de penhora sob o pretexto de se tratar de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), sendo certo que “ainda que se entenda como ônus do credor a indicação de bens à penhora, a providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável”. Assevera que “a probabilidade do direito fundamenta-se na inequívoca legitimidade do pleito, conquanto: i) foram realizadas várias diligências visando a localização de bens passíveis de penhora de propriedade do devedor, que restaram todas in frutíferas; ii) requereu-se a intimação do devedor para apresentar bens à penhora, nos termos do art .772, III, do CPC; iii) inexistência de requisitos ou condicionantes na legislação para o de ferimento da medida; iv) jurisprudência pacificada no sentido de autorizar o pedido de intimação do devedor para indicar bens” Por fim, requer: “a) a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora; b) alternativamente, caso a antecipação da tutela recursal não seja deferida, reiterando que o pedido encartado na alínea ‘a’ é primordial, seja concedido o efeito suspensivo, até o julgamento do mérito deste recurso”. Preparo recolhido (ID 18179527) É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único (decisão interlocutória em execução), de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, trata-se de agravo contra a decisão que indeferiu o pedido de intimação da executada para indicar bens a penhora. Verifico que, no curso do cumprimento de sentença, realizadas já diversas diligências, inclusive consultas nos sistemas RENAJUD e ERIDF, porém restaram infrutíferas (ID 54975188). Os ativos financeiros encontrados nas contas de titularidade da executada, via BacenJud, equivalem a menos de 20% (vinte por cento) da quantia devida. Determinada a penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial da executada, localizados somente bens de valores ínfimos consoante certificado pelo Oficial de Justiça (ID 64461818). Verdade que cabe ao credor indicar os bens do devedor a serem penhorados. Entretanto, a execução se faz em benefício do credor, de sorte que, realizadas inúmeras e infrutiferas diligências, viável seja levada a efeito intimação da parte executada para que indique bens livres à penhora sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, V do CPC, que dispõe: "Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material." No ponto, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “O art. 772, III, (combinado com o art. 774, V) institui o princípio da transparência patrimonial, segundo o qual é obrigação do executado disponibilizar informações a respeito de todo o seu patrimônio disponível, para a prática dos atos relevantes para a execução” (Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 4. ed. Impressa, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC), bem como observar os deveres das partes e procuradores (art. 77/78, CPC). Nesse sentido, destaco: “3. Conforme inteligência do artigo 774, inciso V, do CPC, ainda que caiba ordinariamente ao credor a busca de bens do devedor aptos à satisfação do crédito vislumbra-se razoável, ante a inércia ao cumprimento da obrigação e com amparo no princípio da cooperação, intimar a executada a indicar bens sujeitos à penhora, como forma de impulsionar a resolução da demanda" (Acórdão 1238216, 07268979120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “1 - Conforme inteligência do art. 774, V e parágrafo único do Código de Processo Civil, o Juiz, de ofício ou a requerimento do credor, poderá ser intimado para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, sob pena de sua omissão ser caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça, com cominação de multa. 2 - A colaboração é norma fundamental do Novo Código de Processo Civil e determina a todos os sujeitos do processo que atuem de forma a proporcionar subsídios para efetiva e justa prestação jurisdicional, garantindo a celeridade na tramitação dos Feitos. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1189321, 07069513620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “2. Não dispondo o credor de outros meios para satisfazer seu crédito, a intimação do devedor para apresentar bens passíveis de penhora ou para justificar a impossibilidade de o fazer é medida imperativa. Precedentes. 3. Evidenciado o esforço do agravante em localizar o patrimônio das agravadas, sem lograr êxito, e não havendo obstáculos ao acolhimento do pedido que formulara, a decisão recorrida deve ser reformada, deferindo-se a intimação das últimas para indicar bens à penhora, medida esta razoável e portanto plausível porquanto em ordem ao que dispõem os Princípios da Cooperação Judicial, da Celeridade e da Efetividade Processuais” (Acórdão 974448, 20160020139220AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 185-204). Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado, razão por que defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para o fim de intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora, providências no sentido deferidas ao juízo de origem. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora